Tribunal: TJPA
Processo: 0801451-44.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801451-44.2021.8.14.0028

APELANTE: SEBASTIAO RODRIGUES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. LAUDO PERICIAL QUE CONCLUI PELA CAPACIDADE LABORAL. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO QUE JUSTIFICAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. DATA DE INICÍO DO BENEFÍCIO FIXADA PARA O DIA IMEDIATAMENTE POSTERIOR AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ANTERIORMENTE SUSPENSO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Sr. Sebastião Rodrigues inconformado com Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que nos autos da Ação de Concessão de Restabelecimento de Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho c/c Conversão em Auxílio Permanente julgou improcedente o pedido formulado pelo autor, cujo trecho que interessa abaixo transcrevo:

“Em assim sendo, compulsando os autos e por todo o lastro probatório estabelecido, verifico que não há incapacidade laboral total e permanente atual que autoriza a concessão de qualquer benefício.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado, e declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno, por fim, a parte autora nas custas processuais e nos honorários advocatícios que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme o disposto no art. 85, § 2º do CPC, permanecendo suspensa a exigibilidade, por ter sido deferido os benefícios da gratuidade da justiça.

Deixo de determinar a remessa dos autos à Superior Instância, vez que não há houve condenação da Fazenda Pública, conforme previsto no art. 496, do CPC.

Intime-se a parte autora via DJE/PA e a ré por remessa, devendo ainda a requerida providenciar o correto pagamento do perito nos autos.

Com o trânsito em julgado, providencie-se o que for pertinente.

Cumpra-se. Registre-se.”

Dos autos se extrai que o Sr. Sebastião Rodrigues postulou administrativamente junto ao INSS a concessão de auxílio-doença, informando estar impossibilitado de exercer suas atividades habituais de carpinteiro, considerando permanecer acometido de fortes dores. O pedido recebeu o número
6285248706
e, posteriormente cessado, sendo indeferido sob o fundamento de não constatação de incapacidade laborativa.

Ajuizada a ação, o juízo de origem, de pronto, em decisão (ID 12325647 - fls. 1/2) determinou a realização de perícia médica judicial, indicando o perito, apresentando os quesitos a serem respondidos, deferindo a indicação de assistentes técnicos pelas partes, assim como a possibilidade de que apresentem os quesitos para a resposta do perito.

Juntado o Laudo Médico Pericial que conclui pela capacidade total para o desempenho das atividades laborais que exercia, com possibilidade de retorno ao trabalho. (ID 12325655 – fls. 1/5).

Réplica em ID 12325663 – fls. 1.

O Juízo de origem proferiu sentença (ID 12325664 – fls. 1/5), julgando totalmente improcedente o pedido formulado pelo autor, conforme dispositivo transcrito acima.

Inconformado com a sentença de improcedência, o Sr. Sebastião Rodrigues apresentou Apelação (ID 12325666 – fls. 1/9), reafirmando, em razões recursais, as alegações apresentadas na exordial, considerando que os documentos acostados apontam para as dificuldades de o apelante permanecer trabalhando, permanecendo acometido de fortes dores. Assevera que o laudo pericial aparenta ser incoerente e inconclusivo, pois embora reconheça o acidente de trabalho, conclui pela aptidão do periciado. Argumenta ser ajudante de pedreiro, sem grau de instrução e esse é o único meio de sobrevivência que conhece e sempre conheceu, sem qualquer perspectiva de crescimento social e econômico, o qual se encontra incapacitado de realizar devido a patologia da qual é portador, sente fortes dores fazendo uso de medicação controlada diariamente.

Ao final, requereu o provimento do apelo, a fim de que seja restabelecido o auxílio-doença.

Certificada a não apresentação de contrarrazões em ID 12325669 – fls. 1.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, em parecer (ID 15235643 – fls. 1/6), opinou pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestiva e adequada, merece conhecimento a apelação.

A discussão cinge-se em saber se o postulante tem direito à percepção do benefício previdenciário e qual modalidade de benefício se adequa ao quadro apresentado pelo recorrido.

Sobre o tema tratado, sabe-se que três são os benefícios trazidos pela Lei de Benefícios (Lei nº 8.213/91) passíveis de concessão:

Art. 42.
A aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida,
será devida ao segurado que
, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59.
O auxílio-doença será devido ao segurado que
, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei,
ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

Art. 86.
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

O Decreto nº 3.048/99, que veio regulamentar a matéria, repete os termos acima, dispondo:

Art. 43. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida a carência exigida, quando for o caso, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa condição.

Art. 71. O auxílio-doença será devido ao segurado que, após cumprida, quando for o caso, a carência exigida, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos.

§ 2º Será devido auxílio-doença, independentemente de carência, aos segurados obrigatório e facultativo, quando sofrerem acidente de qualquer natureza.

Art. 104. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado empregado, exceto o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva, conforme as situações discriminadas no anexo III, que implique:

I - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam;

II - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam e exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exerciam à época do acidente; ou

III - a impossibilidade de desempenho da atividade que exerciam à época do acidente, porém permita o desempenho de outra, após processo de reabilitação profissional, nos casos indicados pela perícia-médica do Instituto Nacional do Seguro Social.

O laudo pericial é o documento que evidencia a extensão dos danos suportados pelo trabalhador em infortúnio trabalhista, a partir do qual é possível adequar-se o benefício previdenciário a cada situação.

Acostado aos autos, o Laudo Médico Pericial (ID 12325655 – fls. 1/5), traz nas respostas aos quesitos apresentados pelo Juízo e pelas partes, a conclusão de que o apelante não está incapacitado para o exercício de sua profissão. No entanto, inobstante o laudo concluir pela aptidão profissional, dos autos se extrai claramente que as condições socioeconômicas do Sr. Sebastião Rodrigues afetam, sobremaneira, sua capacidade laborativa. Possui mais de 60 (sessenta) anos de idade e baixíssima escolaridade (ensino fundamental incompleto), o que reforça, ainda mais a incapacidade apresentada pelo apelado.

Este Tribunal, assim como outros Tribunais, vem entendendo o Juiz não deverá estar adstrito apenas ao laudo pericial, devendo levar em consideração outros elementos probatórios constantes dos autos, as peculiaridades do caso concreto.

Diante disso, compulsando os autos verificamos que o quadro clinico do apelante é de dor intensa em razão de fratura no tornozelo direito, e segundo a radiografia de pé e tornozelo acostada, o mesmo apresenta osteossíntese metálica com placas metálicas na fíbula distal, alteração morfológica sequelar na tíbia distal, entesopatia plantar e no calcâneo, fazendo uso de medicamentos diariamente, muito possivelmente decorrente da prática contínua de atividades que exijam esforço físico, que a profissão do Apelante é de ajudante de pedreiro, onde requer o uso contínuo de força; que, conforme ao norte mencionado, possui baixíssima escolaridade (ensino fundamental incompleto), possui mais de 60 (sessenta) anos de idade o que, somado a seu quadro clinico, dificulta sua realocação no mercado de trabalho.

Assim, após análise do caso concreto e levando em consideração os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, entendo pela necessidade de reforma da decisão recorrida, devendo ser restabelecido o auxílio-doença ao Sr. Sebastião Rodrigues.

Frise-se, ainda, que o termo inicial, será o dia imediato da cessação do benefício que vinha sendo pago, suspenso, a meu ver, indevidamente, conforme entendimento jurisprudencial.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PERMANENTE E INSUSCETÍVEL DE REABILITAÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. PROVA PERICIAL. CONDIÇÃO DE SEGURADO E TRABALHADOR RURAL DEMONSTRADA. ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO CONDIZENTE. MORTE DO AUTOR APÓS SENTENÇA. MONTANTE DEVIDO AOS HERDEIROS. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA REFORMADA 1. A aposentadoria por invalidez será concedida ao segurado que for considerado incapaz e insuscetível de habilitação para o exercício de atividade que lhe garanta subsistência, nos termos do artigo 42, da Lei 8.213/91. 2. Com base no laudo pericial, confeccionado por perito nomeado pelo magistrado primevo, restou demonstrado que o acidente de trabalho sofrido pelo requerente causou-lhe sequelas de caráter definitivo que levaram a incapacidade laborativa, redundando em invalidez definitiva. Preenchimento do requisito legal. 3. A própria Previdência Social reconheceu o preenchimento da qualidade de segurado e trabalhador rural ao conceder auxílio-doença administrativamente, considerando os documentos requisitados na sua própria carta de exigência à época da concessão do benefício, não fazendo nenhum questionamento a esse respeito em sua contestação, impugnando apenas a inexistência de demonstração da incapacidade. 4. É perfeitamente possível a comprovar o efetivo exercício de atividades rurícolas por meio de prova testemunhal que corroboram com os demais aspectos do caso, tendo em vista, a dificuldade encontrada pelo trabalhador rural para comprovar sua condição por meio de prova material, seja pela precariedade do acesso aos documentos exigidos, seja pelo grau de instrução ou mesmo pela própria natureza do trabalho exercido no campo que, na maioria das vezes, não é registrado, ficando os trabalhadores rurais impossibilitados de apresentarem prova escrita do período trabalhado. 5. Falecida a parte autora no curso da ação onde pleiteava o benefício previdenciário, é possível a habilitação processual dos herdeiros ou sucessores para o recebimento de diferenças eventualmente devidas ao de cujus e incorporadas ao seu patrimônio antes mesmo do óbito, diante do reconhecimento de seu direito pretérito. 6. O termo inicial do benefício aposentadoria por invalidez, se o segurado estava em gozo de auxílio-doença, é o dia imediato da cessação deste benefício, nos termos do art. 43 da Lei 8.213/1991 e o termo final é a data de seu óbito. 7. Por se tratar de benefício previdenciário, sobre os valores devidos pelo INSS ao segurado, deverão incidir juros moratórios a partir da citação, na taxa de juros aplicados à caderneta de poupança, observado o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. e, correção monetária, a ser calculada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), conforme previsto no art. 41-A da Lei nº 8.213/91, a contar de cada parcela que deveria ser paga até o efetivo pagamento. 8. Deve ser imputada a condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos da súmula 111 do STJ, cujo percentual deve ser arbitrado quando da liquidação do julgado (art. 85, §§ 3º e 4º, II, CPC). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (TJ-GO - APL: 00901611520108090023, Relator: MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 03/07/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 03/07/2020).

Consigno que tais verbas devem ser pagas, conforme o entendimento recente do STF atinente aos
juros de mora e correção monetária
, que, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 870.947, em sede de repercussão geral, de relatoria do Ministro Luiz Fux, na Sessão Plenária ocorrida no dia 20.09.2017, firmou o entendimento assim ementado:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017).

Posto isso, conheço do recurso, e DOU PROVIMENTO à apelação, reformando a sentença, condenando o INSS a restabelecer o benefício de Auxílio-Doença ao Sr. Sebastião Rodrigues, a partir da data imediatamente posterior à cessação do benefício anteriormente suspenso.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 02/07/2024